Tribunal: TJPA
Processo: 0801970-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801970-06.2021.8.14.0000
PACIENTE: JULIO DANILO DE OLIVEIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – PEDIDO DE JUNTADA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO. ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme informado pelo Juízo,
“
No dia 22/02/2021, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em seu favor
”.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Julio Danilo de Oliveira Soares
.

Impetrante
:
Bianca Lobato de Menezes
.

Impetrado:
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça:
Ana Tereza Abucater
.

Processo nº:
0801970-06.2021.8.14.0000
.

RELATÓRIO

BIANCA LOBATO DE MENEZES
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

JULIO DANILO DE OLIVEIRA SOARES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
.

Consta no inquérito policial que, policiais militares realizavam rondas ostensivas no bairro do Tenoné, quando receberam uma denúncia sobre o cometimento de assaltos no local, oportunidade em que saíram em diligências, tendo encontrado um veículo GOL, de cor prata, de placa NSP-6352, sendo realizada a abordagem do carro.

Narra ainda que no interior do veiculo estavam três indivíduos: RODRIGO SAROH CARDIAS DESOUZA, o motorista; DHEYMISON SANTOS DOS SANTOS e JÚLIO DANILO DE OLIVEIRA SOARES, com os quais foram encontradas substâncias entorpecentes e posteriormente se deslocaram até o local de trabalho do paciente, onde teriam sido apreendidas 157,2 g (cento e cinquenta e sete gramas e duzentos miligramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, conforme Laudo toxicológico nº 2021.01.000562-QUI.

Ato contínuo, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo encaminhado para Central de Triagem da Marambaia e posteriormente transferido para o Presídio Estadual Metropolitano PEM III, onde se encontra até a presente data, visto que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, a qual demostrou-se descabida pelos fundamentos jurídicos que serão apresentados.

Alega, em resumo, não juntada de exame de corpo de delito e impossibilidade de arcar com o pagamento de fiança arbitrada.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar e requisitei informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
4698955
)
,
o
que se houve consoante Id. nº
4773773
, aduzindo o Juízo que:
“
No dia 22/02/2021, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em seu favor
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente writ (Id. nº
4784923
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

para expedir alvará de soltura, ante a alegação de
não juntada de exame de corpo de delito e impossibilidade de arcar com o pagamento de fiança arbitrada.

Conforme informado pelo Juízo,
“
No dia 22/02/2021, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em seu favor
”.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 12 de abril de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2021